Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO NOVA. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TEMA 897, DO STF. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRITIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não se verificando quaisquer dessas hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados pelas partes, em face da preclusão.
3. O Tema 897, do STF, não é aplicável às decisões do Tribunal de Contas, estando restrito às ações de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa doloso.
4. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (RE 636886).
5. Diante da inexistência de regra específica acerca do prazo de prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos, deve ser aplicada a regra prevista nos arts. 1o e 4o, do Decreto no 20.910/32.
6. Verificado que o processo administrativo não recebeu qualquer movimentação por período superior a cinco (5) anos, mostra-se escorreita a sentença resistida ao reconhecer a prescrição intercorrente.
7. Apelo não provido.